Tribunal: TJPA
Processo: 0000052-07.2007.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000052-07.2007.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: R NOVAIS & LEAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA DECLARADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO APELO RECURSAL E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo apelante, em face de R. NOVAIS & LEAL LTDA – ME, e cujo decisum possui o seguinte teor em sua parte dispositiva:

“(...) ISTO POSTO, nos termos do citado art. 924, inc. III do CPC, julgo extinta a presente execução relativa à CDA 002002570002535-3.

Por força do disposto nos artigos 82, § 2º e 85, § 3º, I, todos do Código de Processo Civil, condeno o Exequente ao pagamento dos honorários ao advogado do vencedor que fixo R$ 20% do valor atualizado da causa, observado os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do mesmo artigo de Lei aqui citado.

Da quitação das custas, todavia, consoante art. 40, I da Lei Estadual 8.328/15, é ISENTO O ESTADO, somente não o sendo quando houver de reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no parágrafo único, da art. 40, da mencionada Lei, o que não se viu.

Verifica-se que o valor bloqueado através do sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) junto ao Banco do Brasil, foi transferido e vinculado à subconta descrita no id Num. 18412410 - Pág. 3 dos autos, de modo que, considerando que AÇÃO ANULATÓRIA TRIBUTÁRIA nº 0800696-91.2019.8.14.0124 foi julgada procedente, DETERMINO o desbloqueio dos valores penhorados em nome do executado, ante a extinção da CDA que originou esse feito, EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES ENCONTRADOS. (...)”

Nas
razões recursais
(Id. 8101931), o apelante aduz que o MM. Juízo a quo julgou extinto o presente processo de Execução, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Anulatória que julgou nula a CDA que instrui a presente ação, com fulcro no art. 924, inc. III do CPC.

Aduz que a sentença deve ser reformada, pois não há que se falar em extinção da presente Execução Fiscal, uma vez que a decisão proferida na Ação Anulatória nº 0800696-91.2019.814.0124, na qual se baseou o MM Juízo
a quo
para extinguir a presente Execução ainda não transitou em julgado, não acarretando a inexigibilidade do crédito executado de forma definitiva.

Assevera que no presente caso, o procedimento adequado seria a suspensão do feito até a ocorrência do transito em julgado da Ação Anulatória, tendo em vista que a interposição de Apelação será dotada de efeito suspensivo.

Além disso, sustenta que o Juízo
a quo
incorreu em erro de procedimento ao determinar o levantamento da penhora antes do transito em julgado da Ação Anulatória, isto porque, o levantamento da garantia no rito do procedimento especial regido pela Lei nº 6.830/80 depende do trânsito em julgado conforme o art. 32, §2º, da LEF: “Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente”.

Por fim, assevera que a sentença recorrida que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 266.101,68 - Duzentos e sessenta e seis mil e cento e um reais e sessenta e oito centavos), resultando em valor demasiadamente excessivo, notadamente se consideradas as particularidades da causa, pois considerando que o advogado da executada limitou-se a apresentar petição requerendo o apensamento da Execução aos atos da Ação Anulatória ajuizada. Não se mostra razoável a fixação da verba honorária no valor fixado pelo MM Juízo a quo, considerando o trabalho realizado pelo advogado durante o curso processual e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao final pugna, pelo conhecimento e provimento do apelo recursal, devendo ser reformada a sentença a quo.

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 8101933).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar com fulcro na Súmula nº 189 do STJ.

É do relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

II – MÉRITO

Nota-se que o MM. Juízo a quo julgou extinto o presente processo de Execução Fiscal, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Anulatória que julgou nula a CDA que instrui a presente ação, com fulcro no art. 924, inc. III do CPC.

Aduz que a sentença deve ser reformada, pois não há que se falar em extinção da presente Execução Fiscal, uma vez que a decisão proferida na Ação Anulatória nº 0800696-91.2019.814.0124, na qual se baseou o MM Juízo
a quo
para extinguir a presente Execução ainda não transitou em julgado, não acarretando a inexigibilidade do crédito executado de forma definitiva.

Assevera que no presente caso, o procedimento adequado seria a suspensão do feito até a ocorrência do transito em julgado da Ação Anulatória, tendo em vista que a interposição de Apelação será dotada de efeito suspensivo

Correto o inconformismo do Estado do Pará. Explico:

Muito embora tenha sido declarada nula a CDA nº 002002570002535-3 nos autos da Ação Anulatória n° 0800696-91.2019.8.14.0124, observa-se que a sentença proferida ainda não transitou em julgado, estando pendente de revisão pelo magistrado a quo em face de recurso de embargos de declaração oposto pela Sra.
REGINA ÚRSULA COELHO SARDINHA.

Sendo assim, não poderia o Juízo de origem ter extinguido a presente execução fiscal, devendo este feito permanecer suspenso até o julgamento definitivo da supracitada ação anulatória.

Nesse sentido a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS DECLARADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SOBRESTAMENTO. PROVIMENTO. 1. Apelação interposta pela exequente em face de sentença que extinguiu esta execução fiscal. 2. Muito embora tenha sido declarada a inexigibilidade das CDAs na ação anulatória n. 0801827-61.2017.4.05.8400, observa-se que a sentença ali proferida ainda não transitou em julgado, estendo pendente de revisão por esta Corte em face de recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional. 3. Sendo assim, não poderia o Juízo de origem ter extinguido a presente execução fiscal, devendo este feito permanecer suspenso até o julgamento definitivo da supracitada ação anulatória. 4. Apelação provida, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno desta execução fiscal ao Juízo de origem, a fim e que lá os autos fiquem sobrestados aguardando o julgamento definitivo da ação anulatória n. 0801827-61.2017.4.05.8400. (TRF-5 - AC: 08072339720164058400, Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre, Data de Julgamento: 29/04/2020, 4ª Turma)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, para determinar o retorno desta execução fiscal ao Juízo de origem, a fim e que lá os autos fiquem sobrestados aguardando o julgamento definitivo da ação anulatória n. 0800696-91.2019.8.14.0124.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2022